Tribunal: STF
Processo: RE 84870
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-06-09
Data de publicação: 1976-06-09

Ementa:
E VEDADA A PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES PUBLICOS NO PRODUTO DA
ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E MULTAS, INCLUSIVE DA DIVIDA ATIVA, ART.
196 DA E.C. N 1/69. O ART. 196, COMO O ART. 99 DA EC N 1/69,
ESTABELECE UMA PROIBIÇÃO IMEDIATA, DE ORDEM PÚBLICA, QUE, NÃO
RESSALVADA NO SEU PRÓPRIO TEXTO, TEM APLICAÇÃO AOS AUTOS DE INFRAÇÃO
LAVRADOS ANTERIORMENTE A CONSTITUIÇÃO PELOS AGENTES FISCAIS, RE
CONHECIDO PARA CASSAR O ACÓRDÃO QUE CONCEDEU A SEGURANÇA IMPETRADA.